Tribunal: TJSP
Processo: 1000882-67.2020.8.26.0543
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL
Rodovia – Ônibus – Acidente – Defensas metálicas – Danos materiais – Responsabilidade civil – Demonstração – Indenização – Possibilidade:

– Sentença que deu a solução acertada merece prevalecer por seus próprios fundamentos.